Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-19.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002466-19.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, DANIELA LEAL MERLI

APELADO: UTE MC2 GOVERNADOR MANGABEIRA S.A. e outros

Advogado(s)
:
DANIELA LEAL MERLI, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO PENDENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. Com relação à prescrição intercorrente, o prazo extintivo começa a fluir a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. Como

não houve a decretação da suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, não se pode falar em ocorrência do prazo prescricional, seja pela ausência de decurso do prazo de cinco anos aplicável à espécie, contados após um ano do despacho de suspensão, seja pela ausência de inércia do exequente, de modo que o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

3. Além disso, registre-se que, não houve inércia do exequente, de forma a aplicar a prescrição intercorrente, especialmente porque o feito executório encontra-se paralisado, aguardando o julgamento da Exceção de Pré – Executividade apresentada pelo executado, impedindo, assim, o seu regular processamento. Sentença anulada.

APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
8002466-19.2016.8.05.0044
, em que figuram, como apelante/apelada,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como apelado/apelante,
UTE MC2 GOVERNADOR MANGABEIRA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
a ambas as Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)